Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713155-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 119896550, autos originários), proferida nos embargos à execução opostos contra ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE, in verbis: “Anotada a discordância do embargante em relação à adoção do Juízo 100% digital (ID 119383874). Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita requerido pelo embargante. Anote-se. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (Grifos constantes no original) O agravante-embargante alega (34787920), em síntese, que é pessoa hipossuficiente e beneficiária da gratuidade de justiça, assim, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do direito de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, defende que a regra do art. 919, §1o, do CPC deve ser mitigada, a fim de conceder efeito suspensivo aos seus embargos do devedor, sem necessidade de garantir a execução. Alega que a ordem de pagamento do valor de R$ 252.739,09 pode ensejar a falência da pessoa jurídica de que é sócio e levá-lo, enquanto pessoa física, à situação de “miséria absoluta” (pág 7). Pede “a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento final” (pág. 8) e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar parcialmente a r. decisão e conceder o efeito suspensivo aos seus embargos à execução. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na r. decisão agravada. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)” De outro turno, nos incs. I a IX do § 1o do art. 98 do CPC, estão descritas as verbas alcançadas pelo benefício da gratuidade de justiça deferida à parte, dentre as quais não estão abrangidos o depósito ou a caução suficientes, acima destacados. Nesses termos, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça não mitiga a regra do art. 919, §1o, do CPC, entendimento que não contraria os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do direito de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o agravante-executado exerceu regularmente o seu direito de opor-se à execução, com a apresentação dos embargos do devedor, circunstância que não se confunde com a concessão de efeito suspensivo a esses embargos e os requisitos legais para obtê-lo. Portanto, não há relevância na fundamentação recursal do agravante-embargante de que, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, esteja dispensado de garantir o Juízo para obter o efeito suspensivo aos seus embargos à execução. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o valor exigido na execução não representa o perigo iminente de dano a que alude a lei para concessão do efeito suspensivo postulado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-embargada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora